Tribunal: TJDFT
Processo: 0739679-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. CONTROVÉRSIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo ora agravante, consistente na suspensão das cobranças de empréstimo consignado que, segundo o recorrente, seria objeto de fraude.

2. Tratando-se, com efeito, de tutela provisória de urgência, sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, desde logo, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

3. A questão controvertida necessita de análise mais efetiva dos autos, sobretudo a partir da formação do contraditório e da produção de provas relevantes à demonstração do direito no âmbito do processo de origem, momento em que caberá ao recorrente, efetivamente, demonstrar a participação dos réus na alegada fraude realizada no contrato de empréstimo consignado.

4. Não é toda e qualquer fraude ocorrida com o consumidor, no âmbito de operações bancárias, que possibilita a aplicação da súmula 479 do STJ, para responsabilizar as instituições bancárias de forma objetiva, porquanto é preciso que a fraude seja aquela caracterizada como fortuito interno, o que, no caso dos autos, ainda não se encontra claro, de sorte a reclamar uma maior dilação probatória, com o subsidio do contraditório, para se esclarecer os fatos nesse sentido.

5. No contexto ora posto, a solução da controvérsia não escapa à necessidade de dilação probatória, fato que inviabiliza a concessão da tutela de urgência.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.